Tribunal: TJSP
Processo: 1039647-02.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação - Ação de arbitramento de honorários - Ajuizamento em nome de sociedade de advogados, muito embora a contratação tenha sido pactuada com apenas um dos sócios, em momento anterior à constituição da sociedade - Irrelevância, circunstancialmente, à vista de cláusula, no contrato social, de que toda e qualquer verba honorária recebida por um dos sócios reverteria em benefício da sociedade,

Ementa:
Apelação - Ação de arbitramento de honorários - Ajuizamento em nome de sociedade de advogados, muito embora a contratação tenha sido pactuada com apenas um dos sócios, em momento anterior à constituição da sociedade - Irrelevância, circunstancialmente, à vista de cláusula, no contrato social, de que toda e qualquer verba honorária recebida por um dos sócios reverteria em benefício da sociedade, compondo os resultados sociais - Existência, ademais, de escritura pública de declaração, por meio do qual o advogado contratado, agora sócio da banca apelante, expressamente confere à sociedade o direito vindicado nesta ação – Sociedade de advogados de caráter familiar – Advogados que atuaram no feito são exatamente os mesmos que compõem a sociedade autora- Legitimidade ativa presente - Recurso provido, posterior análise de outras matérias pendentes e instrução.